Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXEQUENTES. PAGAMENTO. DIFERENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO BANCO. INPC. INCABÍVEL. DEPÓSITO. MERA GARANTIA DO JUÍZO. ART. 523, §1o, CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DAS EXECUTADAS. HONORÁRIOS. COBRANÇA DOBRADA. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS EXECUTADAS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 677 firmou entendimento de que, realizado o depósito, compete à instituição financeira realizar a atualização dos valores.
1.1. A revisão do referido tema na Questão de Ordem do REsp 1.820.963/SP não afasta a vigência do entendimento firmado no repetitivo, sendo incabível deferir o pedido da parte para condenar as executadas ao pagamento da diferença da correção e juros entre o aplicado pelo banco e o fixado na sentença.
2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero depósito, sem finalidade de adimplir a dívida, não configura adimplemento voluntário e, consequentemente, não afasta as sanções previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
2.2. “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios" (AgInt no REsp n. 1.676.099/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019)”.(AgInt no AREsp n. 1.950.677/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)
2.3. No caso específico dos autos, o depósito foi realizado com finalidade única de garantir o juízo, não configurando pagamento voluntário e atraindo a incidência das sanções do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Ao realizar o depósito para garantia do juízo, as executadas não juntaram memória de cálculo, não existindo qualquer prova de que os honorários sucumbenciais já haviam sido depositados, não havendo, portanto, que se falar em pagamento dobrado dos honorários.
4. Recursos conhecidos. Recurso das executadas não provido. Recurso dos exequentes parcialmente provido. Sentença reformada.